Tribunal: TJDFT
Processo: 0743486-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743486-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: ROSANA PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Bayer S.A. contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, realizou distribuição dinâmica do ônus da prova (autos no 0702815-37.2023.8.07.0017, ID no 170000672). 2. Diante do pedido de ID no 55799815, inclua-se na 2a Sessão Ordinária Presencial de julgamento, a ser realizada em 22/2/2024 (quinta-feira), oportunizando o acompanhamento do julgamento por videoconferência, pois o advogado indicado pelo agravante tem domicílio profissional em São Paulo. 3. Fica registrada a impossibilidade de realizar sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO